Tribunal: TCU
Processo: 023.587/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, contra o Acórdão 8.118/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados e por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, contra o Acórdão 8118/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento e, assim, tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 8118/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao ex-prefeito Marcos Antônio Ribeiro de Sousa Almeida e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí.